Tribunal: TJBA
Processo: 8000286-66.2021.8.05.0234
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000286-66.2021.8.05.0234

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO FELIX

Advogado(s)
:
MARCUS AURELIO DOURADO DO NASCIMENTO

APELADO: JACQUELINE DE JESUS REIS

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO.

AÇÃO ORDINÁRIA.
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. RESPONSÁVEL POR FILHO COM DEFICIÊNCIA.
AUTISTA.
REDUÇÃO DE JORNADA SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO E SEM COMPENSAÇÃO DE HORAS. APLICAÇÃO DO ART. 98, §§ 2.º E 3.º, DA LEI N.º 8.112/1990. TEMA 1097 DO STF
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Caso em exame:

1.
Apelação cível interposta pelo Município de São Félix contra sentença proferida em ação ordinária com pedido de tutela de urgência ajuizada por servidora pública municipal, visando à redução de jornada de trabalho ou readequação funcional para acompanhamento do filho menor com Transtorno do Espectro Autista e doença de Blount. A sentença determinou a redução em 30% da jornada, sem compensação e sem prejuízo da remuneração, com base no art. 98, §§ 2.º e 3.º, da Lei n.º 8.112/1990 e na tese firmada no Tema 1097 do STF.

Questão em discussão:

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) saber se a sentença incorreu em violação ao princípio da não-surpresa ao fundamentar-se em norma não debatida; e (iii) saber se é legítima a redução da jornada de trabalho da servidora municipal com base em laudos particulares, à luz do Tema 1097 do STF.

Razões de decidir:

3.
Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado do mérito decorre do entendimento judicial de que a matéria é exclusivamente de direito, sendo suficientes as provas documentais nos autos.

4.
A sentença não violou o princípio da não-surpresa, pois o art. 98 da Lei n.º 8.112/1990 é aplicável ao caso, nos termos do Tema 1097 do STF, e seu conteúdo guarda relação direta com a matéria debatida.

5.
A jurisprudência do STF autoriza a aplicação do art. 98, § 3.º, da Lei n.º 8.112/1990 aos servidores públicos estaduais e municipais, mesmo na ausência de norma local específica, em razão da proteção constitucional à pessoa com deficiência.

6.
Laudos médicos particulares que descrevem detalhadamente o quadro clínico do dependente e a necessidade de acompanhamento contínuo são suficientes para subsidiar a decisão judicial, não sendo obrigatória a realização de perícia oficial.

7.
A fixação do percentual de redução da jornada em 30% é proporcional e compatível com os elementos constantes dos autos, não caracterizando arbitrariedade judicial.

Dispositivo e tese:

8.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. O art. 98, §§ 2.º e 3.º, da Lei n.º 8.112/1990 aplica-se aos servidores públicos estaduais e municipais, nos termos do Tema 1097 do STF. 2. É legítima a redução de jornada de servidor responsável por dependente com deficiência, ainda que com base em laudos médicos particulares, desde que suficientes à formação do convencimento judicial.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1.º, III, 5.º, II, 6º, 227; Lei n.º 8.112/1990, art. 98, §§ 2.º e 3.º; CPC, arts. 355, I, e 370.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 1237867/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 17.12.2022; TJ-PA, APL 08001787720198140035, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 31.05.2021; TJ-BA, APL 00009952820118050223, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, j. 23.11.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8000286-66.2021.8.05.0234, sendo Apelante

MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX

e Apelada
JACQUELINE DE JESUS REIS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e

dar

provimento ao recurso,
nos termos do voto da Relatora
.

Sala de Sessões, 05 de agosto de 202
5
.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22